Tribunal: TJDFT
Processo: 0743288-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743288-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SILVIO RAIMUNDO DA COSTA PACIENTE: VINICIUS LIMA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SILVIO RAIMUNDO DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 39.495, em favor VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 11/13). Alega o impetrante que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, visto que diversamente do alegado pelo magistrado a quo, o paciente não responde pelo crime de homicídio, uma vez que trata-se de indivíduo homônimo. Pontua que a prisão é desproporcional e acrescenta que o paciente é primário, estudante, possui bons antecedentes e residência fixa. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do evento criminoso a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de setembro de 2020 20:57:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora